Tribunal: TJDFT
Processo: 0713713-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713713-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VEGA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES LTDA. tendo por objeto a r. decisão (ID 149724285), mantida pela r. decisão denegatória de embargos de declaração (ID 152323566) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do processo: 0732189-49.2022.8.07.0001. Na origem, o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE ajuizou ação de conhecimento em face do ora agravante que construiu referido condomínio por meio de empreitada global, entregando as obras em 22/09/2017. Alega que, 05 (cinco) anos após a entrega das obras, diversos vícios construtivos teriam sido identificados na obra, cuja responsabilidade pelas correções alega serem da agravante-ré. Requereu a condenação da agravante-ré à obrigação de fazer consistentes na realização de diversas obras nos dois subsolos, no pilotis, na cobertura técnica e no reservatório lá situado, no sistemas de bombeamento das águas, na área dos elevadores e na área da piscina, na sauna e no sistema de proteção contra descarga atmosférica. Pede também a substituição dos vidros das fachadas, o refazimento do Sistema de Combate ao Incêndio e a reconstrução das instalações de G.L.P. (Gás Liquefeito de Petróleo). Em sua contestação (ID 141227936), VEGA CONSTRUTORA requereu o reconhecimento de ilegitimidade passiva e denunciação à lide para que integre o polo passivo a Associação Habitacional Noroeste, como incorporadora da obra, e a Central Vidros e Molduras Ltda – ME – em relação ao pleito de correção dos vidros da fachada do edifício. Suscitou ainda: decadência prevista no 26 do CDC; decadência do artigo 618 do Código Civil e prescrição prevista no artigo 27 do CDC. Ao sanear o processo, o ilustre Juízo a quo rejeitou todas as preliminares suscitadas. Contra referida decisão, a ré interpõe o presente agravo insistindo em suas teses. Em suas contrarrazões (ID 46997665), o condomínio autor requer o desprovimento do agravo de instrumento. É o necessário. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre duas questões preliminares. Em primeiro lugar, a agravante-ré requer a aplicação do instituto da: (1) decadência de noventa dias previsto no 26, II, do CDC; (2) decadência de cento e oitenta dias previsto no artigo 618 caput e parágrafo único do Código Civil; (3) prescrição de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC. Nesse capítulo em especial, as razões do Agravo (ID 45659180 - Pág. 14-18) simplesmente reproduzem os mesmos fundamentos trazidos na contestação original (ID 141227936 - Pág. 10-14), portanto, em tese, inobservada a regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Em segundo lugar, a jurisprudência da Turma é no sentido de que “Não cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de mérito de ilegitimidade passiva...” (Acórdão 1687811, 07036772520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023). Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator